Tribunal: TJSP
Processo: 2097013-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000458324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2097013-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que são
agravantes MARCO ANTONIO SILVEIRA PEDREIRA e MARINA DE
MORAES SILVEIRA PEDREIRA, é agravado TROUW NUTRITION
BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de votos, vencido o
Relator que fará declaração", de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS, vencedor,
CORREIA LIMA, vencido e REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44615
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2097013-67.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agtes.: Marco Antonio Silveira Pedreira e Marina de Moraes Silveira
Pedreira
Agda.: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda.
Ementa:
Justiça
Gratuita.
Pessoa
jurídica.
Documentos que não indicam a existência de recursos
para o pagamento das despesas processuais. Benefício
concedido. Recurso provido, por maioria.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão, (fls. 191 dos autos de origem), que indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça, por entender preclusa a questão e reiterou a
determinação para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de
cancelamento da distribuição, nos embargos à execução.
Alegam os agravantes que recebem parcos
proventos de aposentadoria, motivo pelo qual, necessário se faz a
concessão do benefício da gratuidade, porque deferida a recuperação
judicial, o que por si só revela a precariedade financeira em que se
encontra a empresa dos agravantes (fls. 1/15).
Processado regularmente foi concedido o efeito
suspensivo.
É o relatório.
O Código de Processo Civil dispõe em seu art. 98

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
A jurisprudência tem entendido que, embora
possível a concessão do benefício da gratuidade judiciária a pessoas
jurídicas em casos excepcionais, é necessário que seja comprovada a
incapacidade financeira ou insolvência, assim dispõe a súmula 481 do
STJ.
Observe-se que os documentos de fls. 62/81 dos
autos principais, não indicam a existência de recursos para o
pagamento das despesas processuais, e os recorrentes sustentam que
têm como fonte de renda as respectivas aposentadorias de R$
3.287,75 (fls. 11 deste recurso) e R$ 2.527,90 (fls. 12 deste recurso).
Data máxima vênia, em face ao elevado valor do
preparo (execução com o valor de R$ 998.136,24 fls. 7 dos
originais) e tendo em vista, os elementos atualmente existentes nos
autos, deve prevalecer a presunção legal de necessidade, em favor dos
recorrentes.
Ante o exposto, por maioria de votos, dá-se
provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No: 42177
AGRV. No: 2097013-67.2020.8.26.0000
COMARCA: Rio Claro (2a V. Cív.)
AGVTES.: Marco Antonio Silveira Pedreira e Marina de Moraes
Silveira Pedreira (Embgtes.-Exctdos.)
AGVDA.: Trouw Nutrition Brasil Nutrição Animal Ltda. (Embgda.-
Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento do benefício –
Situação não configurada de carência de meios – Condição de
necessitados incompatível com a figura dos postulantes – Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 –
Decisão mantida – Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Marco Antonio Silveira Pedreira e Marina de Moraes Silveira Pedreira,
em embargos à execução (instrumento particular de confissão de dívida
com promessa de pagamento, no valor de R$715.340,65, fls. 51/54 dos
autos originários) opostos em face de Trouw Nutrition Brasil Nutrição
Animal Ltda., contra r. decisão de fls. 191 dos autos de origem que,
dentre outras providências, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça,
por entender preclusa a questão e reiterou a determinação para o
recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) recebem
parcos proventos de aposentadoria, fazendo jus à concessão da benesse
legal e (2) foi deferida a recuperação judicial da empresa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insurgentes, revelando sua precariedade financeira (fls. 1/15).
Pede-se a concessão do efeito suspensivo e a reforma
da r. decisão para conceder-se a gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, ad cautelam e para
inibir eventual dano de difícil reparação, concedeu-se provisoriamente o
efeito suspensivo, dispensaram-se informações bem como contraminuta
e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 18).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento, como
adiante se equacionará.
3. Como os insurgentes, que se qualificam como
avicultor (Marco Antonio) e pecuarista (Marina), conforme fls. 1/9 dos
autos de origem, afirmaram que não têm condições de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem deixar de acarretar
prejuízo para o sustento próprio e da família, cabia-lhes, desde logo, ao
pleitear o benefício, ter produzido a prova concernente à sua condição,
o que não fizeram, deixando de informar outras eventuais fontes de
renda e de especificar os encargos que suportam, assumindo o risco por
sua própria incúria ou desídia.
De feito, os insurgentes não se enquadram na
condição de hipossuficientes, porquanto exercem atividade rural e são
proprietários de empresa frigorífica e de diversos imóveis,
independentemente se são fracionários e constritos judicialmente (fls.
51 e 62/81 dos autos de origem).
Verifica-se, ademais que não apresentaram as
últimas declarações do imposto de renda nem extratos de
movimentação financeira que pudessem esclarecer sua real situação
financeira.
Por outro lado, o deferimento da recuperação judicial
da empresa de propriedade dos agravantes, Fricock Frigorificação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Avicultura, Indústria e Comércio Ltda (fls. 186 e segs. dos autos de
origem), por si só, não é suficiente, para afastar a presunção de
possibilidade de suportar os ônus processuais sem prejuízo da
continuidade de suas atividades mercantis.
Por fim, a contratação de profissional de advocacia
para o patrocínio da causa, não obstante isso não impeça o deferimento
do pleito (CPC, art. 99, § 4o), o fato corrobora o quadro de inviabilidade
de concessão do benefício, que é reservado às pessoas cuja situação de
miserabilidade esteja devidamente estampada nos autos.
Imperioso registrar que os agravantes deveriam
comprovar que não possuem meios para pagar as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios e, para isso, inevitavelmente,
teriam que demonstrar as rendas que auferem, ainda que não o
quisessem.
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, os agravantes não muniram os autos
com dados concretos acerca da privação de condições de recolher as
custas processuais.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e obstou, em muitas situações, o indeferimento de plano de pretensão
da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 7 ao artigo 99, pág. 522).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Determinação
judicial para que os embargantes - comprovassem a sua alegada
insuficiência
financeira
para
pagar
as
custas
processuais
-
Admissibilidade - Cabe ao juiz deferir ou negar o pedido à luz de dados
evidentes, elementos informativos concretos, ou esclarecimentos
insuficientes, ou determinar à parte interessada a feitura de alguma
prova - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2079004-91.2019.8.26.0000-Votuporanga, J.
01.07.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 41715).
“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoa física - Indeferimento
Documentos indicam que o agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é instrumento
geral e sim individual - Benefício indeferido Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2101987-84.2019.8.26.0000-São
Bernardo
do
Campo,
vu,
J.
03.06.2019, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento do
pleito de justiça gratuita da parte autora. Inconformismo. Sem razão.
Documentos juntados que não são hábeis a comprovar, hoje, a alegada
insuficiência de recursos. Lei no 1.060/50 e Código de Processo Civil
que não podem prevalecer sobre a Constituição Federal. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 2037211-75.2019.8.26.0000-Osasco, vu, J.
20.05.2019, Rel. Des. ROBERTO MAIA, voto 18469).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de
contrato bancário. Indeferimento do pleito de justiça gratuita à autora.
Inconformismo. Sem razão. Bens declarados incompatíveis com a
hipossuficiência financeira alegada. Situação econômica precária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstrada. Decisão mantida. Recurso não provido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, vu, J. 20.05.2019, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto 18779).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIS CARLOS DE BARROS
110D073A
4
9
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
11C9BBC1
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2097013-67.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.